Tribunal: TJSP
Processo: 1000286-37.2019.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação de ressarcimento em razão de negativa de custeio de tratamento. Sentença que reconheceu abusividade da negativa de cobertura sob fundamento de que o exame está previsto no Rol ANS e que compete ao médico dirigir o tratamento necessário. Apelação na qual a operadora alega que não houve recusa e sustenta a tese de ausência de cobertura para tratamento voluntariamente

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação de ressarcimento em razão de negativa de custeio de tratamento. Sentença que reconheceu abusividade da negativa de cobertura sob fundamento de que o exame está previsto no Rol ANS e que compete ao médico dirigir o tratamento necessário. Apelação na qual a operadora alega que não houve recusa e sustenta a tese de ausência de cobertura para tratamento voluntariamente realizado fora da rede credenciada. Inobservância dos requisitos formais do recurso (art. 1.010, III do CPC). Ausência de dialeticidade. Razões que não impugnam a fundamentação da sentença e não concernem ao tema objeto da decisão. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995122
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000286-37.2019.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., são apelados MARIA DA
CONCEIÇÃO ZOPPI (ESPÓLIO), MAURICIO ZOPPI (INVENTARIANTE),
MARCIA ZOPPI, MÔNICA ZOPPI BAPTISTA e MARCOS ZOPPI FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
ENÉAS COSTA GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000286-37.2019.8.26.0020 -Voto no 3.901
2
Apelação Cível no 1000286-37.2019.8.26.0020
Apelante: Amil Assistência Médica Internacional S.a.
Apelados: Maria da Conceição Zoppi, Mauricio Zoppi, Marcia Zoppi, Mônica
Zoppi Baptista e Marcos Zoppi Filho
Comarca: São Paulo
Juiz: Luciane Cristina Rodrigues Gadelho

Voto no 3.901
Apelação. Plano de saúde. Ação de ressarcimento em
razão de negativa de custeio de tratamento. Sentença
que reconheceu abusividade da negativa de cobertura
sob fundamento de que o exame está previsto no Rol
ANS e que compete ao médico dirigir o tratamento
necessário. Apelação na qual a operadora alega que não
houve recusa e sustenta a tese de ausência de cobertura
para tratamento voluntariamente realizado fora da rede
credenciada. Inobservância dos requisitos formais do
recurso (art. 1.010, III do CPC). Ausência de
dialeticidade.
Razões
que
não
impugnam
a
fundamentação da sentença e não concernem ao tema
objeto da decisão. Recurso não conhecido.
Trata-se de apelação interposta contra sentença (fls.
124/127) que julgou procedente ação promovida contra operadora de plano de saúde,
a qual foi condenada ao reembolso de valores com realização de exame Pet-CT e
radioterapia em razão da recusa de cobertura de tratamento.
Recorre a operadora (fls. 130/138) alegando que não
houve negativa, que não recebeu pedido do hospital para analisar a situação fática.
Sustenta ausência de cobertura para reembolso de procedimentos realizados por
médicos que não compõem a rede credenciada. Argumenta que possui site para
consulta dos locais credenciados.
Recurso bem processado e respondido (fls. 147/150).
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento, pois suas razões
são dissociadas da fundamentação da sentença e da matéria debatida no juízo a quo,
não impugnando o que foi decidido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000286-37.2019.8.26.0020 -Voto no 3.901
3
Insurgiu-se a parte autora contra recusa manifestada
pelo plano de saúde quanto à solicitação de custeio de tratamento de radioterapia e
realização de exame PET-CT.
A sentença acolheu o pedido com base no entendimento
de que seria abusiva recusa de cobertura e de que os procedimentos encontram
previsão no rol da ANS (fls. 125), cabendo ao médico prescrever a terapêutica
necessária.
A ré no recurso não impugnou os fundamentos da
sentença, inovando sua tese defensiva.
Sustentou a recorrente que não existiu negativa de
cobertura (fls. 132), que não há "imposição legal capaz de obrigar as operadoras de
serviço de saúde a prestar serviço através em local não habilitado" (fls. 132), que
"não se negou a autorizar atendimento o Apelante, inclusive, porque sequer recebeu
pedido do Hospital para analisar a situação fática, todavia é certo que não pode
arcar com despesas em locais não habilitados para determinado atendimento" (fls.
132); que "o Apelante tem o sítio eletrônico da Apelante á sua disposição para
realizar pesquisa dos locais credenciados ao seu plano, para cada tipo de
atendimento, basta entrar no site e identificar-se com o número do CPF ou número
da carteira do plano e realizar a busca por prestador ou especialidade" (fls. 132);
que "obrigar a Apelada a custear os honorários de profissionais não credenciados é
fazê-la agir em sentido oposto ao nosso ordenamento jurídico" (fls. 133).
A argumentação recursal, portanto, é no sentido de que
não houve recusa de cobertura e que o beneficiário teria por iniciativa própria
procurado atendimento fora da rede credenciada, o que não condiz com a sentença
proferida e nem mesmo com a contestação apresentada, sendo de outra natureza a
lide, pois havia expressa negativa de cobertura, conforme se constata de fls. 16 e 21.
Em síntese, a ação questionava a regularidade da recusa
de cobertura manifestada pela ré, tema analisado na sentença, enquanto o recurso
afirma que a recusa não ocorreu porque não houve solicitação, discutindo outra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000286-37.2019.8.26.0020 -Voto no 3.901
4
matéria concernente à regularidade da limitação de atendimento na rede credenciada.
Há muito se firmou o entendimento de que não
comporta conhecimento o recurso cujas razões não impugnam o fundamento da
sentença:
"PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR FALTA DE
DIALETICIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento
adotado pelo Tribunal de origem coincide com a
jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).
2. Embora a mera reprodução da contestação nas razões de
apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da
dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da
sentença, não há como conhecer do apelo, por
descumprimento do art. 1.010, II, do CPC/2015.
Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(STJ - AgInt no AREsp 1571725/SP, Rel. Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA,
julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020)
Ante o exposto, pelo meu voto, não se conhece do
recurso.
Enéas Costa Garcia
Relator